Tribunal: TJDFT
Processo: 0730828-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0730828-15.2023.8.07.0016 AGRAVANTE: DANIELA MONTEIRO SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consta dos autos que o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão no agravo em recurso extraordinário interposto nos autos (art. 1.042 do CPC) contra decisão desta Presidência que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme ID 63895555, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no recurso e o devolveu ao Tribunal de origem com a seguinte decisão, in verbis: (...) No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5o, incisos LIV e LV; e 37, "caput", da Constituição Federal. Decido. Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE no 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido: (...) Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema: (...) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. Assim, em observância à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a” (enquadramento no Tema n. 660), e V (violação indireta ou reflexa ao texto constitucional e aplicação do enunciado sumular n. 279/STF), do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal